Tribunal: TJMT
Processo: 92071-45.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 14/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
14/09/2021 18:27 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
14/09/2021 - 19:27:42
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80920710620178110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80920710620178110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
VW/SAVEIRO JOSE
AYS1A67 AYS1067 MT TRANSFERENCIA 03/08/2021
CS ST MB MARTIN
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/214/09/2021 18:27 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2